Tribunal: STF
Processo: RHC 261896
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-20
Data de publicação: 2025-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Recurso Ordinário interposto contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no HC 998.289/SP, submetido à relatoria do Ministro JOEL ILAN PACIORNIK.



    Consta dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 7 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, VI, da Lei 11.343/2006), porque, 



    no dia 29 de dezembro de 2013, por volta das 14h40min, na Rua Duque Elington, nº 289, Jardim Baronesa, na cidade e Comarca de Osasco, foi flagrado trazendo consigo, para fim de tráfico, 23 (vinte e três) recipientes contendo cocaína, com peso líquido total de 32,5 (trinta e dois gramas e cinco decigramas), e 89 (oitenta e nove) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como “maconha”, com peso líquido total de 152,10 (cento e cinquenta e duas gramas e dez decigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.



    O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento ao apelo defensivo para absolvê-lo do delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006. Com isso, a pena ficou estabelecida no patamar de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado. 



    Impetrou-se, então, Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Ministro Relator, em decisão confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, conforme ementa: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRECLUSÃO TEMPORAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    [...]



    III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. A jurisprudência do STJ e do STF orienta que, em respeito aos princípios da segurança jurídica e da lealdade processual, a alegação da ocorrência de nulidades absolutas, ou qualquer outra falha ocorrida no acórdão impugnado, está sujeita à mencionada preclusão. 



    6. O manejo do habeas corpus muito tempo após a edição do ato atacado demanda o reconhecimento da preclusão, não havendo flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo regimental não provido. 



    Consulta ao sítio eletrônico do TJSP indica que a condenação do paciente transitou em julgado em junho de 2019. 



    Neste Recurso Ordinário, a defesa alega a presença dos requisitos para a incidência da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Requer, ao final, o provimento do recurso para aplicar a referida minorante. 



    É o relatório. Decido. 



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as alegações trazidas neste recurso não foram contempladas no acórdão ora impugnado, de modo que é inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências (HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 24/10/2016). 



    Além disso, o entendimento adotado pelo STJ encontra amparo em julgados desta SUPREMA CORTE, no sentido de que a matéria “não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida através de habeas corpus, no afã de superar a preclusão, sob pena de transformar o writ em sucedâneo da revisão criminal (Precedentes: HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 95.641/SP, Relator Min. Ricardo Lewandowski, Primeira Turma, Julgamento em 2/6/2009; HC 102.597/SP, Relator Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma; HC 96.777/BA, Relator Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, Julgamento em 21/9/2010)” (RHC 107758, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 28/9/2011). Na mesma linha de consideração: HC 143045 AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 16/8/2017; HC 112.360, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 18/5/2012; e RHC 124110, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJE de 25/2/2021. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, NEGO PROVIMENTO ao Recurso ordinário. 



    Publique-se.



    Brasília, 20 de setembro de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente